Tribunal: TJMT
Processo: 8068106-62.2018.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8068106-62.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OBERDAM DIAS MENDONCA - CPF: 001.053.131-90 (RECORRIDO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), MARCIA BILIBIO - CPF: 759.309.861-34 (RECORRENTE), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), MARCIA BILIBIO - CNPJ: 06.203.826/0001-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. REVELIA. AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO LINK SEM PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Apesar da Recorrente afirmar que
“não foi aceita na sala virtual da audiência de conciliação”
, não apresenta nenhuma prova desta alegação, que poderia se dar, por exemplo, através do
print
da tela que demonstrasse estar aguardando ser aceita no horário designado.

Do contrário, apenas justificou a sua ausência na audiência após o processo ter sido sentenciado, quando deveria tê-lo feito de imediato, solicitando a remarcação da
solenidade.

2.
A recorrente não compareceu para a audiência de conciliação e não apresentou contestação, logo deve ser mantida a decretação da revelia da parte, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, não havendo razões para a devolução do processo ao primeiro grau para redesignação da solenidade.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada
em face da sentença, que decretou a revelia das rés e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as reclamadas a indenizar o autor por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em razão da falha na prestação do serviço de intercâmbio, bem como a restituir a quantia de
R$ 7.274,57 (sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
que foi paga pelo serviço defeituoso.

As Recorrentes requerem seja afastada a decretação da revelia, argumentando que tentaram acessar o link da audiência de conciliação, sem sucesso. Assim, pleiteiam a anulação da sentença a fim de que seja designada nova data para a audiência de conciliação.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a gratuidade da justiça concedida às recorrentes. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023